Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701685-24.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CAMILA SIMOES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, de no 0753176-04.2025.8.07.0001, no qual contende com CAMILA SIMÕES RIBEIRO. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela de urgência foi acolhido, determinando ao requerido cessar lançamentos a débito em conta bancária da autora vinculados aos contratos no 20241521976, 20250382665 e 0219159424, fixando prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa equivalente ao décuplo do valor descontado para cada novo lançamento, além de determinar citação e intimação do banco para resposta (ID 258939252). Confira-se: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pleito de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Na inicial, afirma-se que a requerente teria celebrado contratos de empréstimos bancários junto ao requerido BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., cujas parcelas seriam descontadas diretamente em sua conta corrente vinculada ao recebimento de seus proventos salariais. Trata-se dos contratos no 20241521976, firmado em 9/8/2024, no valor de R$ 33.397,94, em 90 parcelas de R$ 705,77; contrato no 20250382665, firmado em 27/2/2025, no valor de R$ 24.243,57, em 120 parcelas de R$ 479,79; e contrato no 0219159424, firmado em 5/5/2025, no valor de R$ 71.500,00, em 64 parcelas de R$ 2.965,28. Sustenta que, em 25/8/2025, a requerente teria apresentado reclamação administrativa perante o BANCO CENTRAL DO BRASIL, requerendo o cancelamento da autorização de débito em conta, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, formalizada sob o Protocolo Interno 08.2025.8304 - RDR/Bacen 2025886800. Embora o requerido dispusesse do prazo de 10 dias úteis para atender à solicitação, em 8/9/2025, o BANCO teria recusado a inibição dos descontos, alegando que os contratos foram pactuados de forma expressa e espontânea, com autorização de desconto em conta corrente. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça em apreço, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: "e) Seja concedida a tutela de urgência, considerando a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para determinar que o banco réu cesse imediatamente os descontos automáticos na conta da Autora, especialmente com relação aos contratos de no 20241521976, 20250382665, 0219159424, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo." (ID 252257986, pág. 16) O pedido de gratuidade de justiça foi deferido em sede de Agravo de Instrumento (ID 258816301). Eis o relato. DECIDO. No mais, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Almeja a parte requerente a concessão de tutela de urgência, determinando-se ao banco demandado que cesse os descontos efetuados em sua conta, sem autorização expressa. Sobre o tema, ressalto que o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de demandas repetitivas (Tema 1.085), sobre a limitação de desconto em conta corrente, nos seguintes termos: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Na linha do entendimento firmado, portanto, o desconto em conta corrente somente se legitima diante da expressa pactuação e enquanto perdurar, ou seja, ressalva-se a possibilidade de revogação da autorização pelo consumidor, assumindo as consequências contratuais. Outrossim, a Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020, dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estipula que: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. No caso, a parte autora formalizou o pedido de cancelamento da autorização de desconto, conforme consta do protocolo junto ao BANCO CENTRAL (ID 252259957), apresentado em 25/8/2025, ao qual o banco réu respondeu em 8/9/2025, negando o pedido (ID 252259958). Relata a parte autora a permanência do desconto em conta, consoante extratos juntados aos autos (IDs 252259967 e 252259969). Assim, nesse cenário de “summaria cognitio”, diante da manifestação inequívoca da autora pelo cancelamento da autorização para cessar os descontos na conta corrente, recepcionada, contudo, não atendida pela requerida, vislumbro presente a Probabilidade do Direito. A corroborar com o entendimento, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em julgado assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE DÉBITO. VERIFICADO. REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CMN. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre o cliente e a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula n. 297 do STJ. 2. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Desse modo, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do art. 6o da já mencionada resolução. 3. Cabe destacar posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, pela possibilidade de haver revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. 4. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1927065, 07464282420238070001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 8/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda sobre a pretensão em apreço, vislumbro Perigo de Dano, na medida em que a persistência dos lançamentos pode resultar na sistemática inadimplência da requerente relativamente a obrigações essenciais à sua própria sobrevivência. Saliento que a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora da devedora/requerente; cenário que a expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um eventual inadimplemento, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta. Registro que o contrato no 20241521976, embora seja de modalidade consignada, os descontos se dão em conta corrente, conforme extratos acostados aos autos (ID 252259969), motivo pelo qual também se inclui na determinação de cessação. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao requerido que se abstenha de lançar a débito em conta bancária da requerente valores atinentes a obrigações objeto dos contratos no 20241521976, 20250382665 e 0219159424, cuja autorização foi revogada pela parte autora. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa pelo descumprimento que corresponderá ao décuplo (dez vezes) do valor descontado, para cada novo desconto ocorrido na conta bancária. No mais, registro enfática e expressa manifestação da requerente no sentido de REJEITAR a realização da audiência à qual alude o art. 334, caput, do CPC. Não desconheço o comando inscrito no art. 334, § 4o, I, do CPC, mas considerando a veemente posição da requerente, tenho por contraproducente sua designação. Neste passo, CITO e INTIMO o requerido para cumprimento da medida antecipatória e para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido por um dos diligentes Oficiais de Justiça desta Casa, com prioridade, no endereço indicado na inicial – Nome: BRB BANCO DE BRASILIA SA Endereço: SEPN 507 BLOCO D, S/N, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70740-524” Em seu recurso, o agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, visando suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada; b) no mérito, a reforma integral da decisão que concedeu tutela de urgência, com o afastamento da multa fixada e, subsidiariamente, a minoração e limitação da multa; c) o indeferimento da gratuidade de justiça deferida à agravada. Sustenta o agravante existir contratação regular de todos os mútuos, com anuência expressa para débito automático. Afirma ter havido pedido administrativo de cancelamento da autorização de débito, o qual foi indeferido, por existir previsão contratual. Alega risco de dano pela modificação da forma de pagamento, ressaltando perigo de inadimplência inversa. Assevera impossibilidade de concessão da tutela antecipada, por ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, invocando entendimento do Tema 1.085 do STJ. Argumenta inexistência de requisitos legais para gratuidade concedida à agravada, indicando renda comprovada em contracheques. Sustenta ser indevida a multa imposta, por ausência de descumprimento, além de defender sua desproporção e necessidade de redução. Afirma prevalência da força obrigatória dos contratos, inviabilidade de cancelamento unilateral da forma de amortização e violação à boa-fé objetiva pela agravada (ID 80292188). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 80308397. Os autos de origem são eletrônicos, o qual dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, recurso não pode ser conhecido quanto à parte da impugnação à gratuidade de justiça, porquanto não ser objeto da decisão agravada, tendo sido concedida por meio de decisão no Agravo de Instrumento no 0752397-52.2025.8.07.0000, no qual foi dado provimento ao recurso monocraticamente “para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.” (ID 78864406). Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer visando a suspensão dos descontos em conta, especialmente com relação aos contratos de no 20241521976, 20250382665, 0219159424 (ID 252259964). A autora requereu, em 25/8/2025, o cancelamento da autorização de desconto dos referidos contratos, conforme consta do protocolo junto ao Banco Central (ID 252259957), tendo o banco réu respondido em 8/9/2025, negando o pedido (ID 252259958). Conforme extratos juntados aos autos, restou demonstrada a continuidade dos descontos na conta da autora (IDs 252259967 e 252259969). A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, de fato ressalta no art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085/STJ estabelece que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” - g.n. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende que: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024). -g.n. “PROCESSO CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Dessa forma, evidenciada o direito do mutuário de revogar a autorização de pagamento de empréstimo mediante débito em conta. 2. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/2/2024). -g.n. “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - ‘débito automático’ -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 5/6/2023). -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente.” (07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 5/7/2023). -g.n. Dessa forma, a jurisprudência abalizada tem entendido que deve ser assegurado ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, hipótese que não afasta a obrigação de continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. No caso em apreço, verifica-se ter a agravante solicitado junto ao Banco Central o cancelamento da autorização de débito em conta salário e conta corrente relativo aos contratos em questão (IDs 252259957 e 252259958). Outrossim, impõe-se reconhecer a hipossuficiência do mutuário. O CDC trata do tema acerca da vulnerabilidade do consumidor, veja-se: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” Com efeito, os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. A boa-fé dos contratantes é preceito tutelado no art. 51 do CDC, e a interpretação dos pactos deve ser consentânea com a confiança despertada nas partes, da maneira mais favorável ao hipossuficiente, vedadas práticas abusivas e publicidade enganosa. Se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. Ademais, tem-se que a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legas para receber eventuais atrasados. Nesse contexto, não se verifica a plausibilidade do direito alegado, nem o perigo na demora, devendo ser mantida a decisão a qual determinou ao banco agravante a suspensão dos débitos automáticos na conta corrente do agravado, relativos aos empréstimos descritos nesta ação. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator